Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Em que pese o Juízo ad quem não ter deferido efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto, considerando que a certidão de titularidade de crédito possibilita a venda integral do precatório (satisfação do crédito para o credor originário) e tendo em vista a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos realizados por esta Coordenadoria, considero prejudicado, por ora, o pedido de expedição de certidão de titularidade de crédito formulado por PLANALTO PAINEIS LTDA-EPP (ID 14557770). Aguarde-se decisão definitiva nos autos do Agravo de Instrumento n. 0700543-92.2020.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 03 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios